Tribunal: TJMT
Processo: 0004208-19.2015.8.11.0002
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-18

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVISÃO DE CONTRATO COLETIVO DE PLANO DE SAÚDE – REAJUSTE ANUAL DO VALOR DA MENSALIDADE – PRETENDIDA EQUIPARAÇÃO AOS CONTRATOS INDIVIDUAIS E FAMILIARES – IMPOSSIBILIDADE - NÃO INTERFERÊNCIA DA ANS NO PERCENTUAL DE REAJUSTE DOS PLANOS COLETIVOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A ANS não interfere no percentual de reajuste dos planos coletivos, apenas monitora o percentual praticado, exigindo que as operadoras informem os índices adotados, os quais são livremente negociados com a contratante.
O STJ tem firme o entendimento de que “no plano coletivo, o reajuste anual é apenas acompanhado pela ANS, para fins de monitoramento da evolução dos preços e de prevenção de abusos, não havendo que se falar, portanto, em aplicação dos índices previstos aos planos individuais”. (AgInt no AREsp 1155520/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 15/02/2019). No caso, a majoração da mensalidade de 2014 e 2015 se deu em virtude da variação de custo e do acréscimo de sinistralidade, relevando-se necessária à subsistência do contrato que salvaguarda relevante bem jurídico, notadamente o direito fundamental à saúde.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004208-19.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ALBERTINA PAES DE CAMPOS CURADO - CPF: 458.447.391-91 (APELANTE), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO), LARISSA MICAELE BRANDAO - CPF: 008.188.291-25 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 0004208-19.2015.8.11.0002

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Albertina Paes de Campos Curado
em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara da Comarca de Várzea Grande nos autos da
Ação Declaratória c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
ajuizada em desfavor da empresa
Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico
.

Os pedidos foram julgados improcedentes e a Recorrente compelida a arcar com as custas e honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com observância da regra de suspensividade prevista no artigo 98, § 3.o, do CPC, por ser beneficiária da justiça gratuita.

A Apelante não se conforma com o reajuste anual das mensalidades do plano de saúde coletivo promovido pela Apelada.

Alega que, em 2014 e 2015, houve aumento de 16,63% e 15,91%, respectivamente, sem que a Apelada justificasse qual critério técnico foi utilizado para tal readequação, o que configura evidente abusividade.

Aduz que o reajuste pode ser feito somente mediante negociação entre Apelada e o ente contratante (SINTEP), e não de forma unilateral e automática, como no caso dos autos.

Em síntese, pugna pela nulidade da cláusula contratual 16.6, que prevê o reajuste anual e, por conseguinte, seja aberta negociação entre as partes contratantes para definir o índice de reajuste.

Subsidiariamente, requer seja aplicado nos anos de 2014 e 2015 os mesmos índices anunciados pela ANS para os planos individuais e familiares, isto é, 9,65%.

Contrarrazões apresentadas no ID. 6879142.

Em 21/09/2019, por considerar que a matéria estava inserida no REsp n.° 1.715.798/RS (Tema 1.016) afetado ao rito dos Recursos Repetitivos pela Segunda Seção do STJ,
determinei o sobrestamento
desde Recurso até o julgamento do Tema 1.016 pelo STJ.

Em 23/03/2022, a Segunda Seção do STJ definiu as teses no julgamento do REsp n.° 1.715.798/RS, cujo trânsito em julgado se deu em 06/05/2022.

Com a conclusão, constatei que houve oposição de Recurso de Embargos de Declaração pela Apelante e, em 03/08/2022, determinei o retorno dos autos à primeira Instância para a apreciação dos Aclaratórios (ID. 137986153).

O Juiz sentenciante supriu a omissão apontada pela Apelante e acresceu ao ato sentencial que, em virtude da concessão dos benefícios da justiça gratuita, em relação à Recorrente, a cobrança das custas e honorários sucumbenciais ficará sob condição suspensiva, nos termos do art. 98, § 3.o, do CPC (ID. 158643378).

É o relatório.

Cuiabá, 05 de junho de 2023.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

V O T O V E N C E D O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023